Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua.
2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.
3. Valor arbitrado a título de danos morais que não comporta reforma.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004558-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIELY FERREIRA ARANTES - CPF: 048.412.231-26 (RECORRIDO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), APARECIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 616.134.441-68 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do e. Relator para dar provimento ao recurso inominado, nos moldes do voto lançado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
ENERGIA/ÁGUA
. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua.

2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

3
.

Valor arbitrado a título de danos morais que não comporta reforma.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título d
e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento que energia foi restabelecida em tempo hábil, em virtude disto o afastamento da condenação a título de dano moral ou a
redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004558-75.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MARIELY FERREIRA ARANTES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso
consistem em analisar se o restabelecimento da energia elétrica ocorreu dentro do prazo
e se é devida a condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de ação na qual a parte Reclamante postula reparação por danos morais, ao argumento de que, embora adimplente com as faturas, no dia 28/12/2023 houve corte indevido no fornecimento de energia, que, segundo afirmam as Autoras, perdurou até o dia 30/12/2023, quando houve restabelecimento apenas às 19h59min da referida data.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a despeito de a empresa Reclamada alegar que “
foi verificado no sistema da empresa ré, que NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS DE QUALQUER INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PARA A DATA DE 28/12/2023 A 30/12/2023
” – sic, como se sabe, telas sistêmicas/extratos colacionados aos autos, desacompanhados de outros elementos probatórios, são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a alegada inexistência de interrupção dos serviços alardeada na exordial.

Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados à parte consumidora, em razão da falha na prestação de seus serviços.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

[...]

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes da Turma Recursal de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Reclamante
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito das Reclamantes e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Reclamante
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do CPC).

A parte autora alega que, no dia 27/12/2023, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência relativa às faturas de novembro e dezembro de 2023, sendo o serviço restabelecido no mesmo dia após o pagamento das referidas faturas, conforme comprovantes juntados aos autos
(
id’s
.
229062272 e 229062274
)
.

No entanto, no dia 28/12/2023, houve nova interrupção do fornecimento de energia elétrica, e, após várias tentativas de contato, conforme demonstram os protocolos n
.
158472953, 158871137, 158976492 e 159146532,
enquanto
o serviço somente foi restabeleci
do no dia 30/12/2023, às 19h59.

A parte reclamada, em contestação, alega que não houve falha na prestação do serviço no período de 2
8
/12/2023 a 30/12/2023,
pois
não ocorreu qualquer interrupção, conforme re
gistros de seu sistema interno.

Alega, ainda, que não consta em seu sistema qualquer solicitação relacionada à unidade consumidora da autora nas datas indicadas.

Pois bem.

Conforme demonstrado no protocolo n
.
158472953, a parte autora solicitou a religação da unidade consumidora, porém, a parte reclamada não comprovou que o serviço foi efetivamente restabelecido em tempo razoável.
Em que pese a alegação de que o protocolo seria apenas para prestar informações, não há indicação clara de tal fato, constando apenas a menção à “Religação de Unidade Consumidora”, enquanto os demais campos do
print
se encontram recortados e incompletos.

A Resolução
n.
1.000/2021
/ANEEL
prevê, em casos de suspensão indevida, o restabelecimento em até 4 (quatro) horas em perímetro urbano, o que não ocorreu.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas
: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II -
4 horas
: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana
;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 horas
: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V -
48 horas
: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

O serviço de energia é um serviço público indispensável e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, procede a compensação por dano moral, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade. A respeito, julgado do Superior Tribunal e Justiça e desta Turma Recursal:

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal e do Superior Tribunal e Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul
Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma
infralegal
, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se

in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (
AgRg
no
AREsp
n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária
causou-lhe
danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (
fl.
185), em confronto com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/6/2
023,
DJe
de 15/6/2023). (
g.n
.)

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO - DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CON
HECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em
realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da sub
sistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser r
eduzido se verificado excesso.

3. Recurso con
hecido e parcialmente provido.

(N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023
,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR 7 (SETE) DIAS. ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal
c.c
. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente
para configurar o dano moral.

(N.U 1000369-63.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023
,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante p
elo critério da razoabilidade.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo p
elo critério da razoabilidade.

Na hipótese, houve a interrupção prolongada do fornecimento (3 dias) em época de grande movimentação comercial, por se tratar do período imediatamente anterior ao ano novo (28 a 30 de dezembro), o que justifica o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, razão pela qual mantenho o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Colendos pares,

Com a devida vênia, discordo do Relator e do 1a Vogal.

A suspensão indevida de energia alegada pelas reclamantes não foi satisfatoriamente comprovada, eis que se consubstancia em imagem e vídeos, dos quais não há como extrair a data e, até mesmo, o ocorrido com segurança.

Frisa-se que as provas seriam aptas caso fossem incontroversas, contudo, no caso, foram contestadas pela reclamada que, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, colacionou prints de tela dos quais não constam o evento relatado pelas reclamadas e, ademais, em um dos prints demonstra que o protocolo n. 159146532, informado na petição inicial, e que versa sobre falta de energia, não pertence à unidade consumidora das reclamantes.

Em que pese às alegações da parte Autora, a demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerá-la da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
ENERGIA
ELÉTRICA - ZONA RURAL - ALEGAÇÃO DE
FALTA
DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA POR VÁRIOS DIAS OU POR HORAS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE -
ÔNUS
QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do
ônus
da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3- A parte reclamante não trouxe qualquer documentação que comprovasse suas alegações, ou seja, de que houve a
suspensão
de
energia
por vários dias ou horas no seu imóvel rural.
4- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 0500242-07.2014.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Assim, voto pela procedência do recurso inominado e, consequentemente, pela improcedências dos pedidos iniciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024